Tribunal: TJSP
Processo: 0108206-65.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO – desconhecimento da origem espúria da coisa. Réu revel. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação tornar-se-iam atípicos. Produto subtraído - encontrado na posse do réu – inversão do ônus da prova. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108206-65.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
RAMOS DE LIMA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108206-65.2017.8.26.0050 -Voto no 41641 k
2
VOTO No: 41641
APELAÇÃO: 0108206-65.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO -22a Vara Criminal
APELANTE: FABIO RAMOS DE LIMA JUNIOR
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG
RECEPTAÇÃO desconhecimento da origem espúria da coisa.
Réu revel. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita
da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios
indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação
tornar-se-iam atípicos. Produto subtraído - encontrado na posse do
réu inversão do ônus da prova. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
198/201 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
FABIO RAMOS DE LIMA JUNIOR pedindo sua reforma. O apelante
foi condenado por fato de 02 de dezembro de 2017, a cumprir
em regime aberto, um ano de reclusão e ao pagamento de 10
dias-multa, por infringência ao disposto no art. 180, caput,
do Código Penal. Substituída a pena corporal aplicada por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela ausência de ciência da
origem ilícita do veiculo, aduzindo que não cabe ao tipo
penal o dolo eventual. (fls. 217/224).
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido
(fls. 229/232). Manifestando-se nos autos neste Grau a
Procuradora de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão (fls.
243/250).
É O RELATÓRIO.
Nos crimes de receptação o elemento subjetivo
se verifica através de meios indiretos, pois, não havendo
confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa tornar-
se-ia impossível a tipificação do crime.
Silente
durante a fase de
inquérito, o
apelante devidamente intimado não compareceu para dar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108206-65.2017.8.26.0050 -Voto no 41641 k
3
versão em juízo, sendo decretada sua revelia.
É certo que o veiculo Celta foi objeto de
furto ocorrido às 6h do dia 02/12/2017, conforme boletim de
ocorrências de fls. 08, e foi flagrado sendo desmanchado pelo
apelante e outro individuo.
Segundo os policiais responsáveis pela prisão,
os quais bem indicaram que no patrulhamento de rotina foram
avisados por populares acerca da conduta de duas pessoas que
desmontavam um veículo automotor nas proximidades. Assim,
acorreram ao local, sede em que visualizaram o acionado e
outro rapaz desmontando o carro, este que já se encontrava
sem as rodas. Contudo, no momento em que se aproximaram ambos
os rapazes se colocaram em fuga, somente havendo êxito na
prisão do acionado, o qual afirmou que simplesmente
desmontava o carro, indicando, inclusive, o local (próximo)
onde havia deixado as rodas e a aparelhagem de som retirada
do veículo. (fls. 198/199)
Acresço que segundo disseram o apelante logo
afirmou se tratar de produto de ilícito e que iria vender as
peças retiradas (gravação fls. 190).
Tais
depoimentos
são
suficientes
para
reconhecer que o apelante sabia da origem ilícita do veículo,
até porque desmontava o veículo, sendo dito pelos policiais
que admitiu que o veículo fosse produto de ilícito e que iria
vender as peças que estava retirando.
Nenhuma prova foi feita pela defesa, nem mesmo
se mostrou interessado em dar sua versão dos fatos.
Uma vez encontrado o veículo furtado na posse
do apelante há inversão do ônus prova, devendo a defesa
trazer justificativa plausível para estar com o veiculo. Isso
cabia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido:
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da
coisa subtraída em poder do réu gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa
dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório”
(RJDTACRIM, vol. 8, pág. 96, Relator: PASSOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108206-65.2017.8.26.0050 -Voto no 41641 k
4
DE FREITAS).
O pressuposto quanto à existência de crime
anterior e a ciência de ser produto ilícito restaram
comprovados.
O tipo penal exige que o agente saiba ser
produto de crime e isso ficou demonstrado não só pelo
encontro do veiculo furtado, mas também pelo ato em que foram
flagrados desmontando o veiculo, somado ainda que o veiculo
foi furtado de madrugada e naquela manhã já estava sendo
desmontado.
Nesse diapasão, restando certa a autoria do
apelante, de rigor a condenação.

A dosimetria da pena não foi contestada, mesmo
porque a pena foi fixada no mínimo legal, com substituição,
devendo assim ser mantido.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo NEGO PROVIMENTO a ele.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator